Tribunal: TJDFT
Processo: 0731343-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR FILHA MENOR CONTRA O PAI. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PONTOS CONTROVERTIDOS. REAL NECESSIDADE DA CRIANÇA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE BALANÇOS PATRIMONIAIS DE PESSOAS JURÍDICAS DAS QUAIS O AGRAVANTE É SÓCIO. RECURSO CABÍVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. MITIGAÇÃO DA PRIVACIDADE E DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MITIGAÇÃO DO SIGILO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS DESNECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADE DISTINTA. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em regra, a decisão que determina a mitigação de sigilo durante a instrução probatória não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A apreciação da matéria em posterior recurso de apelação será inútil, porque o acesso a informações sigilosas é medida irreversível, ainda que posteriormente os documentos sejam excluídos dos autos.

2. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, além de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.

3. A CF também determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 227). A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Nas relações familiares, se um dos envolvidos tenta se furtar à obrigação, é possível que, excepcionalmente, seja mitigado o direito à privacidade e haja quebra de sigilo de informações. O princípio do devido processo legal deve ser observado em tal procedimento.

4. Na hipótese, ao sanear o feito, o juízo determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do agravante, para apurar a possibilidade de o pai prestar os alimentos pretendidos. Posteriormente, determinou que o agravante juntasse aos autos certidões simplificadas, contratos sociais e/ou atos constitutivos e balanço patrimonial do ano de 2021 das empresas das quais é sócio.

5. As certidões simplificadas das pessoas jurídicas não são documentos sigilosos. Os contratos sociais e atos constitutivos também não estão acobertados por sigilo. Portanto, com relação a tais documentos, não há obstáculo para que o juízo determine a juntada aos autos para melhor instrução do feito.

6. Os balanços patrimoniais das pessoas jurídicas são, em regra, sigilosos (art. 1.190 e 1.191 do Código Civil – CC). O objetivo, na ação de alimentos, não é verificar a integralidade do patrimônio do alimentante, mas analisar sua possibilidade de arcar com os alimentos. O conjunto probatório indica que as despesas da menor não são superiores a quatro salários mínimos por mês. Portanto, a renda declarada pelo pai da criança em conjunto com todos os documentos já juntados aos autos, devido à mitigação de seus sigilos bancário e fiscal, são suficientes para análise de capacidade contributiva. Portanto, é desnecessária a mitigação do sigilo dos balanços patrimoniais.

7. O devido processo legal exige que, em regra, que seja oportunizado o contraditório prévio àquele que possa ser prejudicado com a decisão judicial. As pessoas jurídicas das quais o alimentante é sócio não integram os polos da demanda e não foram intimadas previamente.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.